Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003333-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MARCIA DE ARAUJO - CPF: 010.165.521-57 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JONACIL PIRES DA SILVA SANTOS - CPF: 039.774.461-77 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003333-91.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JONACIL PIRES DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL [MEDIDAS PROTETIVAS] E AMEAÇA – ART. 24-A DA LEI N.o 11.340/06 E ART. 147 DO CP – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA [INCLUSIVE, CONTRA A MESMA OFENDIDA] E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PREJUDICADO – PEÇA ACUSATÓRIA OFERECIDA E RECEBIDA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Constatando-se que os crimes supostamente cometidos pelo agente teriam implicado, além de reiteração delitiva, o descumprimento de medidas protetivas, justifica-se a manutenção da custódia preventiva para garantir a ordem pública e proteger a integridade física/psicológica da ofendida.

“A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau.”
(STJ, HC no 634.072/SP)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003333-91.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JONACIL PIRES DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JONACIL PIRES DA SILVA SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de descumprimento de decisão judicial [medidas protetivas] e ameaça – art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 e art. 147 do CP.

A impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 2)
“o paciente está preso desde 25 de dezembro de 2021, sem, contudo, ter sido oferecida denúncia em relação ao mesmo, o que demonstra o excesso de prazo”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003333-91.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia
25.12.2021
, por ter supostamente cometido os delitos de descumprimento de decisão judicial [medidas protetivas] e ameaça, contra sua ex-companheira, Adriana Márcia de Araújo.

Não obstante as razões expedidas na inicial, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal da decisão constritiva, considerando que o magistrado singular justificou a prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima,
haja vista que o paciente, além de possuir outros registros criminais [inclusive um contra a mesma vítima], teria descumprido medidas protetivas anteriores deferidas em favor da sua ex-companheira
,
in verbis
:

“Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e confissão do autuado. (...)

Pelo que se depreende da análise dos depoimentos,
a vítima já sofreu uma agressão anterior, em que o Autuado desferiu uma facada contra ela, foi aplicada medida protetiva contra ele
. O
Autuado disse que tinha ciência da medida cautelar, mas mesmo assim voltou a ameaçar a vítima, desta vez, ameaçou ela morte na frente dos policiais
, estando o Autuado em situação de flagrante delito.

Com relação a necessidade da prisão preventiva, verifica-se que
a vítima afirmou que já foi agredida pelo Autuado anteriormente e que na época dos fatos requereu medidas protetivas
. Consultei o sistema SIAP e verifiquei que
o Autuado responde um processo por crime de estupro de vulnerável na comarca de Cáceres (0005310-98.2014.8.11.0006) e um processo por crime de lesão corporal contra a vítima em Santo Antônio do Leverger
(1001170-13.2021.8.11.0053). (...). Com efeito, verifica-se a necessidade da prisão preventiva, uma vez que em liberdade o autuado poderá voltar a perseguir a vítima e ceifar a vida dela, já que entrou em luta corporal com o filho da vítima e na frente dos policiais não teve medo em ameaçá-la de morte, de modo que as medidas cautelares diversa da prisão não serão suficientes para conter a decisão do Autuado que deseja matá-la, o que justifica a prisão para garantia da ordem pública.”

Constatando-se que os crimes supostamente cometidos pelo agente implicaram, além de reiteração delitiva, no descumprimento de medidas protetivas, justificada está a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública e proteger a integridade física/psicológica da vítima.

Sabe-se que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, pode ser decretada quando demonstrado o risco à incolumidade da ofendida, notadamente quando consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida, consoante entendimento do STJ,
in verbis
:

“
No presente caso, o decreto de prisão preventiva afirmou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física da vítima - o paciente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, foi até a residência da vítima e proferiu diversas ameaças
[...]. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário improvido.”
(RHC 112.091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 03/06/2019)

No mesmo sentido é o seguinte julgado deste Tribunal:

“Se o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima e das consequências do seu eventual descumprimento, dirige-se a residência de seus familiares e lhe faz ameaças de morte, evidencia-se a “necessidade de se proteger a integridade física e psíquica da vítima, evitar novas investidas criminosas e resguardar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas” (TJMT, RSE NU 1018483-83.2020.8.11.0000).”
(N.U 1008618-02.2021.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 25/06/2021)

Noutro giro, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta prejudicado, porquanto tal peça acusatória já foi apresentada em
9.2.2022
, como também recebida pelo juiz da causa, em
24.2.2022
, conforme constam dos atos processuais detalhados nas informações prestadas,
in verbis
:

“(...)
Na mesma data (25.12.2021), pelo MM. Juiz plantonista, fora convertida a prisão em preventiva em razão da contumácia delitiva
. O inquérito policial fora distribuído na comarca de Cuiabá/MT aos 06.01.2022. Aos 18.01.2022 o juízo de Cuiabá/MT declinou competência para Santo Antônio de Leverger/MT (local dos fatos).
Este juízo despachou nos autos aos 21.01.2022 determinando vista dos autos ao MPE
.
O Ministério Público Estadual apresentou denúncia aos 09.02.2022; os autos vieram à conclusão aos 18.02.2022, sendo a peça acusatória recebida aos 24.02.2022
. Atualmente, aguarda-se o cumprimento do mandado de citação encaminhado à unidade prisional que o paciente está recluso.”

Nesse sentido é o seguinte aresto do STJ:

“A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau.”
(HC no 634.072/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 12.2.2021)

De mais a mais, compulsando as datas dos atos processuais produzidos – conforme descrição contida nas informações prestadas pelo juiz da causa –, não identifico que houve configuração de excesso de prazo no oferecimento da denúncia.

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022